Tribunal: TJES
Processo: 5001061-86.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Voluntária
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001061-86.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DALVA DE OLIVEIRA FERRAZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nº 5001061-86.2025.8.08.9101
AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADO:
DALVA DE OLIVEIRA FERRAZ

Ação de origem:
5035739-04.2025.8.08.0024, em trâmite no Juízo de Vitória - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DA SEGURADA. NATUREZA ALIMENTAR. TEMA 531 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de não fazer proposta por DALVA DE OLIVEIRA FERRAZ contra IPAJM com o objetivo de suspender descontos em seus proventos a título de reposição ao erário. Alega a autora que recebeu valores de boa-fé e que a administração, após longo período, decidiu rever o benefício e cobrar a restituição. Sustenta a natureza alimentar da verba e o erro exclusivo da autarquia. Busca a declaração de inexigibilidade do débito e a cessação dos descontos.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis:

"DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o requerido suspenda, de imediato, quaisquer descontos nos proventos da requerente a título de reposição ao erário referente ao processo administrativo mencionado, sob pena de multa diária."

3. Inconformada, a parte agravante interpôs Agravo de Instrumento, apresentando os seguintes argumentos: (i) a legalidade do poder de autotutela; (ii) a previsão na LC 282/04 e (iii) a necessidade de preservar o erário público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se é legítima a pretensão da autarquia previdenciária de descontar valores pagos indevidamente quando o erro decorre exclusivamente da administração e o beneficiário agiu de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A administração pública tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios (Súmula 473 do STF), todavia, tal prerrogativa encontra limites nos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

6. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 531), quando o pagamento indevido for decorrente de erro escusável ou interpretação errônea da lei pela administração, e houver boa-fé do servidor, a restituição é incabível devido à natureza alimentar da verba.

7. No caso vertente, não há indícios de má-fé da segurada, tratando-se de equívoco operacional do IPAJM, o que atrai a aplicação do princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

8. A manutenção da decisão liminar se impõe, visto que o desconto mensal em verba de caráter alimentar gera risco de dano irreparável à dignidade da pessoa humana e à subsistência da recorrida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
conhecido e desprovido
.

10. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 10% do valor corrigido da causa. Isenção de custas em favor do Estado/Autarquia, conforme art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)